Tribunal: TJMT
Processo: 1007061-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007061-43.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS CORREIA DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLODOALDO LIMA PEDRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS CORREIA DA SILVA - CPF: 065.792.331-17 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
CAPUT
CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1.
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE AUTORIA - TESE DEFENSIVA PAUTADA EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU

“HEARSAY TESTIMONY”– NÃO ACOLHIMENTO –
INDÍCIOS DE AUTORIA CONSISTENTES EM TESTEMUNHOS DIRETOS E INDIRETOS CONSUBSTANCIANDO A MATERIALIDADE - MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE LEIGA, TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
––
RECURSO
DESPROVIDO
– EM SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Embora a defesa sustente que o édito de pronúncia está baseado em testemunhas por “ouvir dizer” ou “hersay testimony”, a prova testemunhal auricular - indireta consubstancia com a prova testemunhal visual - direta, corroborada com a materialidade e indícios suficientes de autoria, é inviável o acolhimento do pleito de falta de indícios de autoria.

2.

Não há como acolher o pleito de despronúncia acerca do envolvimento do recorrente no fato ilícito, se em conformidade com o art. 413,
caput
, do CPP, presentes estão os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, e incidente no caso o axioma
In Dubio pro Societate
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se do
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Lucas Correia da Silva,
contra a decisão anexada sob ID 124724668 fls.54/59, em que foi
pronunciado
como autor do crime tipificado no
artigo 121, caput, do Código Penal.

Em suas
razões
a Defesa arguiu a
inexistência de indícios suficientes
de autoria e requereu a
despronúncia
(ID. 12472469).

Nas
contrarrazões
(ID.124724696), o
Ministério Público,
se manifestou pelo
conhecimento
do recurso, e ao final pelo seu
desprovimento
integral.

O Juízo
a quo
em sede de
juízo de retratação
,
manteve
a decisão pronúncia (ID.124724697).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer manifestou-se pelo
desprovimento
; o respectivo sumário segue em transcrição (ID 126068690):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONUNCIA, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A AUTORIA DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – A SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO EXIGINDO, PORTANTO, PROVA INCONTROVERSA DA AUTORIA DELITIVA, SENDO SUFICIENTE O CONVENCIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE ACERCA DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN CASU, CONSTATA-SE QUE A PRONÚNCIA VALEU-SE DE ELEMENTOS CONCRETOS COLIGIDOS AOS AUTOS, DENTRE OS QUAIS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIARAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADES DELITIVAS, DEVENDO SER INTEGRALMENTE MANTIDA – DESPROVIMENTO AO RECURSO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de Junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022